Tribunal: TJDFT
Processo: 0736462-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736462-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: TALYSO CUNHA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal, de próprio punho e fundada em direito de petição, proposta por TALYSO CUNHA, invocando a disposição do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra condenações criminais definitivas que ostenta, ao argumento do cabimento de aplicação retroativa da Lei n.o 13.654/18 às condenações a ele impostas pelo crime de roubo. Além disso, formula pedido de aplicação da progressão de regime com escopo nessa nova lei. A Defensoria Pública, intimada a se manifestar sobre o pedido do autor, sustentou que a presente petição de próprio punho reitera requerimentos anteriores para revisão de todos os processos originários, formulados por meio das Revisões Criminais, respectivamente, de números 0728972-69.2020.8.07.0000, 0727267-02.2021.8.07.0000 e 0723915-02.2022.8.07.0000 (id. 63520820). A d. Procuradoria de Justiça oficia pelo indeferimento da inicial (id. 64036876). É o relatório. DECIDO. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal em que há vício de procedimento ou de julgamento. Confiram-se as disposições do artigo 621, do CPP, que trata das hipóteses de admissibilidade da revisão de processos findos: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Verifico, no entanto, que a presente ação revisional, datada de 29/03/2024, traz o mesmo pedido revisional encontrado em outras postulações do requerente e ajuizadas sob os números 0728972-69.2020.8.07.0000, 0727267-02.2021.8.07.0000 e 0723915-02.2022.8.07.0000 (id. 63520820). Em todas as ações, pretende o autor revisar as condenações criminais definitivas que pesam contra ele, sendo inadmitidas essas três revisões criminais, por não se tratar de hipóteses em que cabível a Revisão Criminal. Tendo em vista a identidade de pedido e de causa de pedir entre esta e as revisões criminais enumeradas em linhas anteriores, evidente a falta de interesse de agir ao requerente, sobretudo porque, mais uma vez, a carta apresentada a esta Corte de Justiça pelo requerente, mostra inconformismo com as condenações a ele impostas pelo Juiz natural e confirmadas por esta Instância Revisora. Em reforço, destaque-se que a própria Defesa Técnica aponta a multiplicidade de pedidos no mesmo sentido, formulados pelo requerente e, na presente ação, também pedido que, inclusive, competiria ao Juízo da Execução, além do fato de se encontrar regularmente assistido pela Defensoria Pública, órgão que analisou todos os processos originários referentes ao ora peticionante, tanto judicial, quanto administrativamente, sem que tenham sido encontradas inconsistências (id. 63846432). Com esses fundamentos, sendo manifestamente inadmissível a presente ação, NEGO SEGUIMENTO à revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora